Tribunal: TJPA
Processo: 0007367-71.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007367-71.2016.8.14.0027

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, absolvendo o corréu com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento realizado na fase inquisitorial acarreta nulidade da condenação; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento realizado na fase policial, sem a formalização estrita prevista no art. 226 do CPP, impõe cautela na valoração, mas eventual irregularidade não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem provas judiciais autônomas e corroborativas.

A condenação fundamenta-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima em audiência, que descreve a dinâmica do roubo, a simulação de arma, a subtração do celular e a fuga do agente.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, possui especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção.

A recuperação do aparelho celular e do carregador, conforme auto de prisão em flagrante e termos de entrega, reforça a verossimilhança da narrativa e vincula o apelante ao evento criminoso.

A negativa de autoria apresentada em juízo não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório consistente, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade automática da condenação quando esta se fundamenta em provas produzidas sob contraditório judicial e corroboradas por outros elementos autônomos. 2. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos objetivos como a recuperação dos bens subtraídos, é suficiente para comprovar a autoria do crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226 e 386, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0007367-71.2016.8.14.0027
, em que é apelante
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FURTADO
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007367-71.2016.8.14.0027

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FURTADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FURTADO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da ação penal nº 0007367-71.2016.8.14.0027, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Consta da denúncia que, no dia 21 de outubro de 2016, os acusados ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FURTADO e PATRICK MODESTO SOUSA, mediante grave ameaça, subtraíram para si um aparelho celular e um carregador pertencentes à vítima Fabrícia Cristina Souza Lima, em via pública do Município de Mãe do Rio/PA.

Após regular instrução processual, o Juízo sentenciante absolveu o corréu PATRICK MODESTO SOUSA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenou o apelante ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FURTADO como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em razão da reincidência.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por suposta afronta ao art. 226 do CPP. No mérito, pugnou pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, entendendo não configurada a nulidade arguida e sustentando que a condenação encontra amparo no conjunto probatório, especialmente na palavra firme da vítima corroborada por outros elementos objetivos.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Vistos, etc.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de ver declarada a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como, no mérito, obter a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Passo ao exame.

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que não teria sido observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, inexistindo auto formal ou descrição pormenorizada do ato.

A questão, todavia, embora suscitada como preliminar , confunde-se com o próprio exame da autoria delitiva, pois se relaciona diretamente à suficiência e à validade do acervo probatório que embasou a condenação.

De fato, verifica-se que o reconhecimento referido ocorreu no âmbito das declarações prestadas pela vítima na Delegacia, sem que se identifique nos autos a formalização do ato nos moldes estritos do art. 226 do CPP, circunstância que impõe prudência na valoração da prova produzida na fase policial.

Todavia, eventual irregularidade nessa etapa não implica, automaticamente, a nulidade da condenação, quando a autoria delitiva se encontra firmemente amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e em elementos de corroboração independentes.

No caso concreto, a condenação não se sustenta exclusivamente no reconhecimento policial, mas em um conjunto harmônico e robusto de provas produzidas em juízo, em especial na palavra firme e coerente da vítima, prestada em audiência, na qual descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Com efeito, a vítima relatou que caminhava nas proximidades da igreja quando foi abordada pelo agente, que, simulando portar arma ao colocar a mão na cintura, exigiu que lhe entregasse o aparelho celular e não olhasse para ele. Narrou que o autor encontrava-se em uma bicicleta e empreendeu fuga logo após a subtração, enquanto o corréu Patrick permanecia nas proximidades, observando e rindo, sendo pessoa já conhecida da vítima por residir próximo à casa de sua avó. A vítima foi categórica ao reafirmar que não possuía qualquer dúvida quanto à identidade do assaltante, destacando que já o havia avistado anteriormente na companhia do corréu e que o reconhecimento realizado na Delegacia foi reforçado, ainda, pela informação prestada pela vítima em juízo de que o próprio agente teria tirado fotografia de si com o aparelho subtraído.

Trata-se, portanto, de depoimento judicial seguro, espontâneo e consistente, apto a embasar a condenação, sobretudo em crimes patrimoniais cometidos sem a presença de testemunhas presenciais, nos quais a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos de convicção.

E tais elementos de corroboração existem nos autos. Consta do auto de prisão em flagrante e dos termos de entrega que o aparelho celular e o cabo carregador foram recuperados e devolvidos à vítima, circunstância que reforça a verossimilhança da narrativa e a vinculação do apelante ao evento criminoso.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, por sua vez, não é suficiente para afastar o acervo probatório formado, notadamente quando confrontada com o relato firme da vítima e com os demais elementos objetivos que circundam a prisão e recuperação dos bens.

Dessa forma, não há falar em nulidade apta a macular a condenação, tampouco em insuficiência de provas. Ao contrário, a autoria e a materialidade restaram satisfatoriamente demonstradas, não se verificando dúvida razoável que imponha a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/03/2026